Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724175-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILSON CAMELO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução Individual - Sentença Coletiva - Prescrição - Tentativa Anterior de Execução - Prescrição - Inocorrência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pela eminente Juíza Titular da Oitava Vara da Fazenda Pública, a qual rejeitou a alegação de prescrição da execução formulada pelo Distrito Federal, determinando apenas o decote de excesso do valor exequendo. Recorre o Distrito Federal sustentando a inviabilidade do requerimento anterior formulado pelo exequente ter obstado o transcurso do prazo prescricional. Pede a concessão do efeito suspensivo. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da análise dos autos de origem, notadamente da Decisão Interlocutória agravada, verifica-se sua adequação aos precedentes desta Turma, mutatis mutandis. De fato, embora tenha havido a determinação de redistribuição da execução individual do exequente, houve uma provocação tempestiva do Poder Judiciário. Se até a provocação do legitimado extraordinário é reconhecida a possibilidade de obstaculizar o prazo prescricional, não se vislumbra motivos para não reconhecer quando realizada pelo próprio detentor do direito individual. Assim, a questão está a merecer melhor apreciação pelo Colegiado. Ressalte-se inexistir prejuízo ao Distrito Federal com posterior provimento do recurso, pois qualquer ordem de pagamento pode ser cancelada e os recursos possui rápida tramitação nesta Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se à douta Juíza de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 28 de julho de 2021, às 22h29min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator